Tribunal: TJMT
Processo: 1031029-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1031029-59.2023.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, §2o, VII, do Código Penal.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante fez uso de uma faca durante a prática criminosa; (ii) o apelante confessou a prática criminosa nas duas fases da persecução penal; (iii) a sentença reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal.
3. Requerimento: aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) para reduzir a pena aplicada para patamar aquém do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma única questão em discussão: verificar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legalmente previsto, considerando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e o princípio da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) e pelo Supremo Tribunal Federal veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante de circunstâncias atenuantes.
6. O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece limites objetivos definidos pelo legislador, que vinculam o julgador e garantem segurança jurídica, não sendo possível fixar a pena abaixo do mínimo legal durante a primeira e segunda fases da dosagem da reprimenda.
7. Permitir a redução da pena aquém do mínimo legal implicaria afronta ao princípio da legalidade e excessiva discricionariedade judicial, o que comprometeria a separação dos poderes e a proporcionalidade das penas.
8. A jurisprudência do STF, conforme julgamento do RE 597.270/RS (tema 158 de repercussão geral), reforça que as atenuantes não possuem o condão de afastar o mínimo legal, sendo a individualização da pena limitada pelos critérios previamente estabelecidos na norma penal.
9. A manutenção do entendimento pela impossibilidade de aplicação de atenuantes para reduzir a pena abaixo do mínimo legal foi recentemente reafirmada pela Terceira Seção do STJ no AgRg no REsp n. 2.137.754/PA e reiterada em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 68; CF/1988, art. 5o, XXXIX; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, AgRg no REsp n. 2.137.754/PA; TJMT, ApCrim 1000305-84.2023.8.11.0096, ApCrim 1003139-09.2020.8.11.0050, ApCrim 1003040-68.2022.8.11.0050 e ApCrim 1007134-94.2022.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031029-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILIAN WENNER ALVES DA SILVA MENDES - CPF: 024.434.581-30 (APELANTE), GEOVAN PIMENTEL DE ARRUDA - CPF: 946.074.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANY VIEIRA DE FREITAS - CPF: 956.713.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK DA SILVA PARENTE - CPF: 052.140.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA ELIS RIBEIRO - CPF: 057.849.291-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, §2o, VII, do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante fez uso de uma faca durante a prática criminosa;
(ii)
o apelante confessou a prática criminosa nas duas fases da persecução penal;
(iii)
a sentença reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal.

3. Requerimento: aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) para reduzir a pena aplicada para patamar aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma única questão em discussão: verificar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legalmente previsto, considerando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e o princípio da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) e pelo Supremo Tribunal Federal veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante de circunstâncias atenuantes.

6. O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece limites objetivos definidos pelo legislador, que vinculam o julgador e garantem segurança jurídica, não sendo possível fixar a pena abaixo do mínimo legal durante a primeira e segunda fases da dosagem da reprimenda.

7. Permitir a redução da pena aquém do mínimo legal implicaria afronta ao princípio da legalidade e excessiva discricionariedade judicial, o que comprometeria a separação dos poderes e a proporcionalidade das penas.

8. A jurisprudência do STF, conforme julgamento do RE 597.270/RS (tema 158 de repercussão geral), reforça que as atenuantes não possuem o condão de afastar o mínimo legal, sendo a individualização da pena limitada pelos critérios previamente estabelecidos na norma penal.

9. A manutenção do entendimento pela impossibilidade de aplicação de atenuantes para reduzir a pena abaixo do mínimo legal foi recentemente reafirmada pela Terceira Seção do STJ no AgRg no REsp n. 2.137.754/PA e reiterada em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 68; CF/1988, art. 5o, XXXIX; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, AgRg no REsp n. 2.137.754/PA; TJMT, ApCrim 1000305-84.2023.8.11.0096, ApCrim 1003139-09.2020.8.11.0050, ApCrim 1003040-68.2022.8.11.0050 e ApCrim
1007134-94.2022.8.11.0006
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wilian Wenner Alves da Silva Mendes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1031029-59.2023.8.11.0003, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, VII (emprego de arma branca), do Código Penal (id. 248379195).

Inconformado, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal, alegando em seu benefício o entendimento externado no REsp 1.869.764/MS, no qual o Min. Rogério Schietti propôs o cancelamento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (id. 248379205).

As contrarrazões foram pela rejeição da pretensão recursal e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo singular (id. 248379208).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 257025676).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Wilian Wenner Alves Silva Mendes
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2o, VII, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 14/09/2023, às 11:45h, na Ótica Bandeirantes, localizada na Av. Bandeirantes, no 2003, Centro, em Rondonópolis-MT, o denunciado
Wilian Wenner Alves Silva Mendes
subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca) um relógio de cor prateado, cartão Calcard, cartão do Sicred, cartão Visa, um anel prateado e o aparelho celular de cor rosa e capa rosa com a tela danificada pertencente a vítima V. E. R. e avaliados em R$ 1.580,00.

Segundo restou apurado, na referida data, o denunciado abordou a funcionária V. E. R. e, mediante grave ameaça, exercida com uma faca de serra, anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse todos os seus pertences. Em seguida, o suspeito deixou o local, mas a vítima o perseguiu de longe, até pedir ajuda a populares que fizeram a detenção.

Os policiais foram acionados e fizeram a condução do suspeito para a delegacia. O denunciado foi reconhecido pela funcionária do estabelecimento como autor do assalto perpetrado.

Na delegacia o suspeito confessou a autoria do crime.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2o, VII do Código Penal
” (id. 248379159).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 349.4.2023.30687 e devidamente recebida pelo juízo de primeiro grau.

Após a regular tramitação do feito, o apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 157, §2o, VII, do Código Penal, mas, inconformado com a dosagem da reprimenda, interpôs o presente recurso pretendendo, em síntese, que após o reconhecimento das atenuantes incidentes sobre o caso, a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal.

Inobstante os argumentos trazidos nas razões de sua irresignação, o pleito não comporta acolhimento.

Durante a dosagem das penas, o juízo de primeiro grau reconheceu a neutralidade das circunstâncias judiciais e estabeleceu a pena-base no mínimo legal.

Em seguida, anotou que não há agravantes a serem reconhecidas e que, apesar da incidência da atenuante descrita no art. 65, III,
d
, do Código Penal, a pena não poderia ser estabelecida aquém do mínimo legal, em razão do entendimento fixado na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, confira-se:

“
40. Ausente agravantes.

41. Reconheço a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP. No entanto, deixo de valorá-la considerando que a pena já se encontra no mínimo legal não podendo ser atenuada aquém nos termos da Súmula 231 do STJ.

42. Assim, mantenho a pena intermediária em 4 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa
” (id. 248379198).

Embora o apelante sustente a possibilidade de reconhecimento da superação da Súmula 231/STJ, mencionando inclusive a posição externado pelo Min. Rogério Schietti no julgamento do REsp 1.869.764/MS, a sentença não comporta alteração.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que, desde a década de 70, a jurisprudência da Corte Suprema manifesta-se no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-104 Divulg 04-06-2009 Public 05-06-2009 Ement Vol-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Os fundamentos que embasam o entendimento da Corte Suprema decorrem de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. As disposições do art. 65 do Código Penal não podem ser analisadas de forma isolada, pois integram um contexto mais amplo de normas que regulam a fixação das penas, no qual se adota o sistema trifásico para a dosimetria das sanções.

A mencionada metodologia determina que durante a primeira fase de fixação das penas, o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, à aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador.

E aqui se encontra a razão de ser do entendimento adotado pela Suprema Corte: permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria à exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social
” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-104 Divulg 04-06-2009 Public 05-06-2009 Ement Vol-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena submete-se, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá penas quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

A este respeito, bem leciona a doutrina: “
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo. E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Ainda é importante mencionar que a Min. Ellen Gracie abrilhantou o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal ao anotar que:

“[...]
de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal.
” (
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-104 Divulg 04-06-2009 Public 05-06-2009 Ement Vol-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Mas, outros pontos ainda devem ser destacados.

Embora atualmente também se alegue que a fixação do entendimento de que às atenuantes e agravantes seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) afasta o argumento de que se estaria criando um sistema de penas indeterminadas, é fundamental salientar que o mencionado patamar representa apenas e tão somente um referencial, de modo que o julgador ainda teria permissão para utilização de valores distintos, dando margem à indevida e exagerada discricionariedade judicial.

Ademais, autorizar que o julgador proceda à fixação da pena em patamares aquém ou além dos indicados nas reprimendas em abstrato, sem a existência de balizas legais, implicaria, a bem da verdade, em evidente ofensa à separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário estaria autorizado a não se submeter à individualização da pena promovida inicialmente pelo Legislativo, a quem compete estabelecer primeiramente os referenciais de reprovabilidades das condutas criminalizadas.

Inclusive, apesar da alegação de possibilidade de superação do verbete sumular 231/STJ, a Corte da Cidadania reafirmou a sua manutenção, inobstante as inúmeras discussões a seu respeito. Neste sentido, confira-se:

“[...]

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal devido à atenuante da confissão, considerando a ausência de caráter vinculatório da Súmula n. 231 do STJ e a alegada necessidade de sua superação.

III. Razões de decidir

4. O entendimento pacificado no STJ, conforme o Tema Repetitivo n. 190, é que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5. A Terceira Seção do STJ, em recentes julgamentos, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula n. 231, mantendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legalmente previsto, conforme a Súmula n. 231 do STJ.
” (AgRg no REsp n. 2.137.754/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Entendimento igualmente adotado por esta Corte, que vem reiteradamente se manifestando quanto a inviabilidade de redução da pena provisória a patamares aquém do mínimo legal, consoante julgados em destaque:

“
Quando da análise, na etapa intermediária, das agravantes e atenuantes, a pena não deve ser fixada aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
” (N.U 1000305-84.2023.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

“
A atenuante da confissão, não pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal [Tema 158]
” (N.U 1003139-09.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

“
A fixação de penas aquém do mínimo legal por força de atenuantes implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes
” (N.U 1003040-68.2022.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Compreensão com a qual, diga-se, também me perfilo: “
A pena não pode ser conduzida para aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa (Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Tema n. 158 do Supremo Tribunal Federal)
” (N.U 1007134-94.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

Assim, ante a excessiva discricionariedade que seria conferida aos julgadores, ao risco de ofensa à legalidade e à individualização da pena, assim como da manutenção do entendimento sumular 231/STJ, não restam dúvidas quanto a inviabilidade de acolhimento do pleito defensivo.

Frente ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wilian Wenner Alves Silva Mendes
, em conformidade com o parecer da Cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025